Tribunal: TJBA
Processo: 0047482-77.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047482-77.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARLINDO DE JESUS ALMEIDA e outros (101) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR APELADO: ARLINDO DE JESUS ALMEIDA e outros (101) Advogado(s):MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE SOLDO E REFLEXOS NA GAPM. LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E 10.558/2007. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MÉRITO: ISONOMIA E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTAR VENCIMENTOS. TEMAS 984/STF E 09/TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que, reconhecendo vício extra petita na sentença, aplicou a Teoria da Causa Madura para julgar improcedente o pedido de realinhamento de soldos e reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) formulado por policiais militares. Os autores alegam nulidade por ausência de publicação no DJEN e inaplicabilidade da causa madura. O Estado da Bahia insurge-se contra a fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, requerendo o arbitramento por equidade diante do valor irrisório da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por falha na intimação; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para aplicação da Teoria da Causa Madura; (iii) avaliar o direito ao realinhamento salarial com base no princípio da isonomia frente aos Temas 984/STF e 09/TJBA; e (iv) definir o critério adequado para fixação de honorários advocatícios quando o valor da causa é irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade é rejeitada pois a decisão foi disponibilizada no DJEN e a interposição espontânea do recurso supre eventual vício, demonstrando ciência inequívoca. 5. A Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, II, CPC) foi corretamente aplicada, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito, está pacificada na jurisprudência e o processo encontrava-se pronto para julgamento. 6. No mérito, o pleito de realinhamento esbarra no Tema 984/STF e Tema 09/TJBA, que vedam ao Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia ou estender reajustes setoriais das Leis nº 7.622/2000 e 10.558/2007. 7. Quanto aos honorários, o Tema 1.076/STJ e o art. 85, § 8º, do CPC impõem o arbitramento por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, justificando a fixação em valor fixo (R$ 5.000,00). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno de ARLINDO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS improvido. Agravo Interno do ESTADO DA BAHIA provido para fixar honorários por equidade, suspensa a exigibilidade. Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37/STF); 2. É cabível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.076 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 932, IV, 1.013, § 3º, II e 1.021; Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 10.558/2007. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 984 (RE 976610); STJ, Tema 1.076; TJBA, Tema 09 (IRDR 8013315-17.2018.8.05.0000). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos Internos Simultâneos na Apelação Cível nº 0047482-77.2010.8.05.0001, em que figuram como Agravantes e Agravados ARLINDO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER OS RECURSOS para NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto por ARLINDO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DA BAHIA para, reformando a decisão monocrática agravada neste ponto específico, arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora